Tribunal: TJBA
Processo: 8002787-96.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002787-96.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ADRIANO ANDRADE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIELA GOMES DO PRADO, IAN SILVA FELIX

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS – DOSIMETRIA –
BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. PENA REDIMENSIONADA
– DANO MORAL – DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

- Apelação criminal interposta por Adriano Andrade dos Santos contra sentença da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, com incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, fixando pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional pelo prazo de 2 anos, além de reparação por danos morais.

- Fato relevante. O réu, após ter ciência formal das medidas protetivas que proibiam qualquer contato com a vítima, sua ex-companheira, realizou ligação telefônica com propósito de retomar o relacionamento, conduta reiterada e caracterizada como violência psicológica.

- Decisão recorrida. Sentença condenatória que reconheceu materialidade, autoria e dolo na conduta, aplicou agravante genérica pelo contexto de violência doméstica e fixou indenização mínima por dano moral.

II. Questão em discussão

- Há três questões em discussão:
a) saber se os elementos probatórios são suficientes para a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva;
b) saber se há configuração de bis in idem na aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP;
c) saber se o arbitramento de indenização por danos morais encontra respaldo legal e fático.

III. Razões de decidir

- A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por boletim de ocorrência, termo de declaração da vítima e auto de constatação, corroborados pelo depoimento firme, coerente e reiterado da vítima, cuja palavra tem especial relevância probatória em crimes de violência doméstica (STJ, AgRg no AREsp 2.234.300/SP).

- O dolo genérico restou evidenciado pela ciência inequívoca do réu sobre as restrições judiciais e pela prática deliberada e reiterada de atos de descumprimento, afastando a alegação de ausência de elemento subjetivo (STJ, AgRg no AREsp 1.737.805/GO).

- A aplicação cumulativa da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP configura hipótese de
bis in idem
, pois a violência doméstica é elemento normativo essencial do tipo penal descrito no art. 24-A da Lei Maria da Penha. Precedente consolidado do STJ: REsp nº 2.182.733/DF.

- Quanto à indenização por dano moral, a jurisprudência autoriza o arbitramento de valor mínimo quando houver pedido expresso, mesmo que genérico, independentemente de instrução probatória (STJ, Tema 983).

IV. Dispositivo e tese

- Recurso parcialmente provido para afastar a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal e redimensionar a pena definitiva para 3 (três) meses de detenção, mantido o regime aberto e a suspensão condicional da pena, nos demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

- "1. A aplicação da agravante do art. 61, II, 'f', do CP ao crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 configura bis in idem, por se tratar de elemento normativo integrante da própria tipificação penal."

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 59, 61, II, “f”, 77; CPP, art. 387; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CF/1988, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2.234.300/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.737.805/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.10.2020; STJ, REsp 2.182.733/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.04.2025; STJ, Tema 983.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal
n.º 8002787.96.2023.8.05.0274
, oriundo
da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Vitória da Conquista
-BA,
tendo, como Apelante,
ADRIANO ANDRADE DOS SANTOS

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
,
pelas razões e termos expostos no voto que se segue.

Salvador, .